Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. REPARO PROMOVIDO PELO FORNECEDOR INSUFICIENTE. VEÍCULO APRESENTOU OS MESMOS PROBLEMAS NOS MESES SUBSEQUENTES. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DESÍDIA E OMISSÃO DO FORNECEDOR CONFIGURADAS. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONSERTO DO VEÍCULO E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais ao autor. A condenação fundou-se na demonstração do vício oculto apresentado no veículo vendido pelo réu ao autor, bem como a comprovação dos lucros cessantes (R$ 2.151,55) e dos prejuízos com o conserto do motor (R$ 5.620,00).

2. Nas razões recursais, argui a decadência do direito do autor, porquanto a reclamação foi realizada no dia 08/05/2021, após o decurso de 90 dias da entrega do veículo em 08/05/2021.

3. Ressalta que não se trata de vício oculto, já que os autores confessaram que, mesmo cientes dos defeitos (15/07/2021), continuaram usando o veículo por mais 116 dias, até a suposta quebra do motor (29/10/2021).

4. No mérito, relata que (i) realizou a venda do veículo Volkswagen Up (2015/2016) para os autores em 16/04/2021; (ii) em 30/04/2021, dentro do período de garantia, o autor efetuou reclamação alegando que o veículo apresentava excessivo aumento de temperatura e fluído de freio baixando; (iii) realizou o reparo do veículo (nota fiscal emitida em 06/05/2021 - ID 36083325[1]), entre os dias 05 e 08/05/2021, ocasião em que disponibilizou ao autor um carro reserva (ID 36083324); e (iv) ausência de comprovação das supostas reclamações realizadas junto à loja após o reparo e antes do decurso do prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II, §1o, do CDC).

5. Sustenta: (i) a inexistência de ato ilícito; (ii) o não cabimento da inversão do ônus da prova, haja vista que não restou demonstrada a hipossuficiência probatória dos autores; (iii) a falta de demonstração do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, I, do CPC; (iv) a ausência de nexo causal; (v) a ocorrência de desgaste natural das peças em razão da quilometragem[2] e condições de uso comercial intenso do veículo por motorista de aplicativo[3]; e, (vi) a culpa exclusiva dos consumidores, posto que utilizaram o veículo, mesmo após detectar os defeitos (15/07/2021).

6. Requer a reforma da sentença para acolher a prejudicial de decadência e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

7. Em contrarrazões, o autor assegura que efetuou reclamações junto ao réu nos dias 17 e 30/04/2021 (ID 36082086, pág. 1). Informa que no dia 14/07/2021 entrou em contato com o réu para informar do agravamento dos defeitos supostamente reparados (ID 36082086, pág. 15 a 17).

8. Afirma que o réu deixou de prestar-lhe atendimento, limitando-se a aconselhar que mantivesse um frasco reserva para ir acrescentando o nível do óleo de motor (mensagem via WhatsApp, em 14/07/2021 - ID 36083316, pág. 6).

9. Acrescenta que o conselho do réu não resolveu o problema, motivo pelo qual, no dia 04/11/2021, levou o veículo à oficina mecânica para orçamentos e reparos necessários, ocasião em que foi constatada a necessidade de realizar retífica do motor, que foi realizada às suas expensas (ID 36082086, págs. 6, 8, a 10, 14 e 15, e ID 36082097, pág. 4).

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. Nessa perspectiva, cumpre aos autores provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a ausência da falha na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).

13. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

14. No caso, restou comprovado que: (i) o veículo vendido pelo réu ao autor apresentou o defeito/vício no dia seguinte à aquisição, em 17/04/2021 (ID 36082086); (ii) o réu substituiu algumas peças[4] e devolveu o veículo ao autor no dia 08/05/2021; (iii) nos dias 14 e 15/07/2021, o autor entrou em contato com o réu para informar sobre o agravamento dos defeitos supostamente reparados (ID 36082086, pág. 15 a 17); (iv) na mesma ocasião (14/07/2021) o réu se recusou a realizar novos reparos, afirmou que “já fizemos o que tinha que ser feito” e aconselhou que o autor mantivesse no carro um frasco reserva para ir acrescentando o nível do óleo de motor (ID 36083316, pág. 6); e, (v) no dia 04/11/2021, o autor foi informado acerca dos danos causados no motor e da necessidade de realizar retífica.

15. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.

16. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.

17. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o artigo 26 do CDC, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo), como no caso dos autos.

18. No caso, o vício oculto ficou evidente poucos dias após a retirada do veículo da loja, motivo pelo qual foi enviado ao réu para conserto, o que comprova que o direito de reclamação foi exercido dentro do prazo de 90 dias.

19. Demais disso, verifica-se que mesmo com a substituição das peças promovidas pelo réu, o veículo apresentou o mesmo defeito nos meses seguintes, o que leva a inferir que não foi reparado de forma satisfatória (reparo paliativo).

20. Logo, não há que se falar em decadência, pois o autor apresentou reclamação junto ao réu dentro do prazo previsto no artigo 26 do CDC e o reparo realizado foi insuficiente para sanar os defeitos apresentados pelo automóvel. Prejudicial de mérito afastada.

21. O réu questiona a alegação do autor (realização de várias reclamações sobre os defeitos apresentados no veículo), mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados (art. 373, II, CPC).

22. Demonstrada, portanto, a conduta desidiosa do réu, que deixou de efetuar o devido reparo dos defeitos apresentados no veículo logo após a venda, no dia 17/04/2021.

23. Do mesmo modo, evidente a conduta omissiva do réu, pois, antes do decurso de 90 dias da substituição de peças realizada entre os dias 05 e 08/05/2021, recusou-se a prestar a assistência necessária, mesmo com a comunicação do agravamento dos defeitos que não foram adequadamente reparados.

24. Demais disso, não há dúvidas de que a recusa do réu em providenciar o reparo do vício apresentado no veículo foi a causa dos danos que só puderam ser reparados com a realização da retífica do motor (nexo causal).

25. Vale dizer: os danos causados ao motor decorreram da falha na prestação de serviço do réu, que não cumpriu sua obrigação de efetivo conserto do veículo.

26. Destarte, não há como reconhecer, no caso, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva dos autores, já que o réu, ao deixar de providenciar o devido reparo do vício apresentado no veículo, concorreu para a implementação dos prejuízos causados ao autor.

27. O réu não logrou êxito em comprovar a ausência de vício oculto no veículo e/ou a regularidade da prestação do serviço, e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelos demandantes.

28. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados aos autores (art. 6o, VI do CDC).

29. Devidos, portanto, o pagamento da quantia desembolsada pelo autor para reparar o veículo, bem como do valor fixado a título de lucros cessantes, conforme consignado na sentença.

30. Irretocável a sentença vergastada.

31. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Improvido.

32. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Descrição dos produtos/serviços: INA-KIT TENSOR CORREIA COMANDO; URBA-BROSOL-BOMBA AGUA, LOCTITE-SILICONE ULTRA BLACK; CAR80-DESCARBONIZANTE; SABO-JUNTA TAMPA VALVULA

[2] 138.854 km, na data da venda

[3] 175.350 km, no dia do reparo realizado pelo autor

[4] Produtos/serviços: INA-KIT TENSOR CORREIA COMANDO; URBA-BROSOL-BOMBA ÁGUA, LOCTITE-SILICONE ULTRA BLACK; CAR80-DESCARBONIZANTE; SABO-JUNTA TAMPA VALVULA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. REPARO PROMOVIDO PELO FORNECEDOR INSUFICIENTE. VEÍCULO APRESENTOU OS MESMOS PROBLEMAS NOS MESES SUBSEQUENTES. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. DESÍDIA E OMISSÃO DO FORNECEDOR CONFIGURADAS. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONSERTO DO VEÍCULO E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais ao autor. A condenação fundou-se na demonstração do vício oculto apresentado no veículo vendido pelo réu ao autor, bem como a comprovação dos lucros cessantes (R$ 2.151,55) e dos prejuízos com o conserto do motor (R$ 5.620,00).

2. Nas razões recursais, argui a decadência do direito do autor, porquanto a reclamação foi realizada no dia 08/05/2021, após o decurso de 90 dias da entrega do veículo em 08/05/2021.

3. Ressalta que não se trata de vício oculto, já que os autores confessaram que, mesmo cientes dos defeitos (15/07/2021), continuaram usando o veículo por mais 116 dias, até a suposta quebra do motor (29/10/2021).

4. No mérito, relata que (i) realizou a venda do veículo Volkswagen Up (2015/2016) para os autores em 16/04/2021; (ii) em 30/04/2021, dentro do período de garantia, o autor efetuou reclamação alegando que o veículo apresentava excessivo aumento de temperatura e fluído de freio baixando; (iii) realizou o reparo do veículo (nota fiscal emitida em 06/05/2021 - ID 36083325[1]), entre os dias 05 e 08/05/2021, ocasião em que disponibilizou ao autor um carro reserva (ID 36083324); e (iv) ausência de comprovação das supostas reclamações realizadas junto à loja após o reparo e antes do decurso do prazo decadencial de 90 dias (art. 26, II, §1o, do CDC).

5. Sustenta: (i) a inexistência de ato ilícito; (ii) o não cabimento da inversão do ônus da prova, haja vista que não restou demonstrada a hipossuficiência probatória dos autores; (iii) a falta de demonstração do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, I, do CPC; (iv) a ausência de nexo causal; (v) a ocorrência de desgaste natural das peças em razão da quilometragem[2] e condições de uso comercial intenso do veículo por motorista de aplicativo[3]; e, (vi) a culpa exclusiva dos consumidores, posto que utilizaram o veículo, mesmo após detectar os defeitos (15/07/2021).

6. Requer a reforma da sentença para acolher a prejudicial de decadência e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

7. Em contrarrazões, o autor assegura que efetuou reclamações junto ao réu nos dias 17 e 30/04/2021 (ID 36082086, pág. 1). Informa que no dia 14/07/2021 entrou em contato com o réu para informar do agravamento dos defeitos supostamente reparados (ID 36082086, pág. 15 a 17).

8. Afirma que o réu deixou de prestar-lhe atendimento, limitando-se a aconselhar que mantivesse um frasco reserva para ir acrescentando o nível do óleo de motor (mensagem via WhatsApp, em 14/07/2021 - ID 36083316, pág. 6).

9. Acrescenta que o conselho do réu não resolveu o problema, motivo pelo qual, no dia 04/11/2021, levou o veículo à oficina mecânica para orçamentos e reparos necessários, ocasião em que foi constatada a necessidade de realizar retífica do motor, que foi realizada às suas expensas (ID 36082086, págs. 6, 8, a 10, 14 e 15, e ID 36082097, pág. 4).

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. Nessa perspectiva, cumpre aos autores provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a ausência da falha na prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).

13. Nos termos do artigo 18 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor em razão de vícios de qualidade e quantidade nos bens duráveis e não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

14. No caso, restou comprovado que: (i) o veículo vendido pelo réu ao autor apresentou o defeito/vício no dia seguinte à aquisição, em 17/04/2021 (ID 36082086); (ii) o réu substituiu algumas peças[4] e devolveu o veículo ao autor no dia 08/05/2021; (iii) nos dias 14 e 15/07/2021, o autor entrou em contato com o réu para informar sobre o agravamento dos defeitos supostamente reparados (ID 36082086, pág. 15 a 17); (iv) na mesma ocasião (14/07/2021) o réu se recusou a realizar novos reparos, afirmou que “já fizemos o que tinha que ser feito” e aconselhou que o autor mantivesse no carro um frasco reserva para ir acrescentando o nível do óleo de motor (ID 36083316, pág. 6); e, (v) no dia 04/11/2021, o autor foi informado acerca dos danos causados no motor e da necessidade de realizar retífica.

15. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor.

16. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.

17. Em relação aos vícios dos produtos, aplica-se o artigo 26 do CDC, o qual estabelece que o direito de reclamar caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis. Na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§ 3o do referido artigo), como no caso dos autos.

18. No caso, o vício oculto ficou evidente poucos dias após a retirada do veículo da loja, motivo pelo qual foi enviado ao réu para conserto, o que comprova que o direito de reclamação foi exercido dentro do prazo de 90 dias.

19. Demais disso, verifica-se que mesmo com a substituição das peças promovidas pelo réu, o veículo apresentou o mesmo defeito nos meses seguintes, o que leva a inferir que não foi reparado de forma satisfatória (reparo paliativo).

20. Logo, não há que se falar em decadência, pois o autor apresentou reclamação junto ao réu dentro do prazo previsto no artigo 26 do CDC e o reparo realizado foi insuficiente para sanar os defeitos apresentados pelo automóvel. Prejudicial de mérito afastada.

21. O réu questiona a alegação do autor (realização de várias reclamações sobre os defeitos apresentados no veículo), mas não trouxe ao processo documento ou qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados (art. 373, II, CPC).

22. Demonstrada, portanto a conduta desidiosa do réu que deixou de efetuar o devido reparo dos defeitos apresentados no veículo logo após a venda, no dia 17/04/2021.

23. Do mesmo modo, evidente a conduta omissiva do réu, pois, antes do decurso de 90 dias da substituição de peças realizada entre os dias 05 e 08/05/2021, recusou-se a prestar a assistência necessária, mesmo com a comunicação do agravamento dos defeitos que não foram adequadamente reparados.

24. Demais disso, não há dúvidas de que a recusa do réu em providenciar o reparo do vício apresentado no veículo foi a causa dos danos que só puderam ser reparados com a realização da retífica do motor (nexo causal).

25. Vale dizer: os danos causados ao motor decorreram da falha na prestação de serviço do réu, que não cumpriu sua obrigação de efetivo conserto do veículo.

26. Destarte, não há como reconhecer, no caso, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva dos autores, já que o réu, ao deixar de providenciar o devido reparo do vício apresentado no veículo, concorreu para a implementação dos prejuízos causados ao autor.

27. O réu não logrou êxito em comprovar a ausência de vício oculto no veículo e/ou a regularidade da prestação do serviço, e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelos demandantes.

28. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados aos autores (art. 6o, VI do CDC).

29. Devidos, portanto, o pagamento da quantia desembolsada pelo autor para reparar o veículo, bem como do valor fixado a título de lucros cessantes, conforme consignado na sentença.

30. Irretocável a sentença vergastada.

31. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Improvido.

32. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Descrição dos produtos/serviços: INA-KIT TENSOR CORREIA COMANDO; URBA-BROSOL-BOMBA AGUA, LOCTITE-SILICONE ULTRA BLACK; CAR80-DESCARBONIZANTE; SABO-JUNTA TAMPA VALVULA

[2] 138.854 km, na data da venda

[3] 175.350 km, no dia do reparo realizado pelo autor

[4] Produtos/serviços: INA-KIT TENSOR CORREIA COMANDO; URBA-BROSOL-BOMBA ÁGUA, LOCTITE-SILICONE ULTRA BLACK; CAR80-DESCARBONIZANTE; SABO-JUNTA TAMPA VALVULA